Tribunal: STF
Processo: RE 136247
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: fuga de preso -
atribuída à incúria da guarda que o acompanhava ao consultório
odontológico fora da prisão - preordenada ao assassínio de desafetos
a quem atribuía a sua condenação, na busca dos quais, no
estabelecimento industrial de que fora empregado, veio a matar o
vigia, marido e pai dos autores: indenização deferida sem ofensa do
art. 37, § 6º, da Constituição.